Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701860-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA FABIOLA BORGES FOGGIA DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar-se acerca do Ofício ID 73438092, que informa quanto ao agendamento de data para realização da consulta em oncologia clínica. Prazo 5 (cinco) dias. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 2 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito